Tribunal: STF
Processo: RHC 64816
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO POR CRIME FALIMENTAR. PRISÃO PREVENTIVA.
LEI DE FALÊNCIA, ARTS. 14, PARAGRAFO ÚNICO, VI, 109, § 2º,
E 193. SE O JUIZ DA FALÊNCIA DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE, AO TERMINO DO INQUERITO JUDICIAL, QUANDO OFERECIDA A
DENUNCIA, QUE RECEBEU, NÃO HÁ VER INCOMPETENCIA DESSA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.